Tribunal: CARF
Processo: 13897.000245/2004-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.000245/2004-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.918 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
RUBENS D. OLIVEIRA CASA NOVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
a concessão de isenção por moléstia grave só merece ser deferida quando
presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles: (i)
serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o
contribuinte portador de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia
grave por laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial, nos termos da
solução de consulta interna no 11 - Cosit, de 28/06/2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o lançamento sobre a omissão de
rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Santo André, no valor de R$ 38.185,20.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 27 de novembro de 2003, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 6.306,68, a título de IRPF, ano-calendário
1998, exercício 1999, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
omissão de rendimentos decorrentes de trabalho com vínculo empregatício no valor de R$
40.521,96.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000245/2004-73
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000245/2004-73

a) o auto de infração contém erro material relativo à apuração do valor tributável,
uma vez que se os valores imputados como tributáveis somam R$ 40.521,96,
o valor tributável retificado deveria ser R$ 105.062,96 e não R$ 109.376,23;
b) ao tempo dos fatos, o Recorrente já estava aposentado e portador de moléstia
grave (cardiopatia grave), cujo laudo fora emitido em 1992 pelo Instituto do
Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo;e
c) o fato da fonte pagadora não ter conhecimento da qualidade do impugnante,
não afeta o direito à isenção
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) laudo
médico (fls. 12 e 13); (ii) folha de pagamento (fls. 14 e 16); (iii) carteira de trabalho (fls. 17); (iv)
resumo de beneficio do INSS (fls. 18); (v) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte (fls. 19 e 20); (vi) declaração de ajuste anual (fls. 30 a 35); e (vii)
documentos de identificação (fls. 36 e 37).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-25.224 – 3a Turma da DRJ/SPOII julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que não foi devidamente demonstrado que os rendimentos recebidos são
provenientes de aposentadoria ou reforma.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que demonstrou a sua
característica de aposentado nos autos do presente processo.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os demais pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia no reconhecimento da isenção do IRPF que beneficia os
portadores de moléstia grave. Como é sabido, a concessão de isenção por moléstia grave só
merece ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto,
são eles: (i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte
portador de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido
pelo serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de
28/06/2012.
No caso em tela, a discussão restringe-se à natureza dos rendimentos, uma vez
que a C. Turma Julgadora a quo entendeu não haver prova de que os rendimentos recebidos da
Prefeitura Municipal de Santo André (R$ 38.185,20) e Imprensa Oficial do Estado SA IMESP
(R$ 2.336,76) seriam referentes a aposentadoria.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000245/2004-73

Irresignado, o Recorrente alega que o documento de fl. 19 comprova que este
recebeu os valor de R$ 38.185,20, a título de aposentadoria, uma vez que no quadro dois consta a
informação “96000 Enc Gerais – Inativos”.
Ademais disso, conforme ao que se depreende da Portaria no 3.035/1988 da
Prefeitura Municipal de Santo André, o Recorrente foi aposentado a pedido em 28/12/1988 (fls.
73).
Dessa forma, não restam dúvidas de que os rendimentos recebidos da Prefeitura
Municipal de Santo André se referem a proventos de aposentadoria.
Por outro lado, a mesma conclusão não se aplica aos valores recebidos da
Imprensa Oficial do Estado S.A.. Em que pesem os argumentos e documentos trazidos pelo
Recorrente, não há como afirmar que tais valores referem-se a proventos de aposentadoria. Nem
mesmo a cópia da carteira de trabalho do Recorrente, demonstrando o seu desligamento em
novembro de 97 é suficiente para tanto.
A alegação de que o Recorrente encontra-se aposentado pelo INSS desde
22/04/1992, também não permite a conclusão pretendida pelo Recorrente, uma vez que
aposentados não estão impedidos de trabalhar. Nem mesmo aqueles portadores de moléstia
grave.
Relativamente à comprovação da moléstia grave, o laudo pericial médico emitido
pelo serviço médico oficial juntado às fls. 12 é suficiente para a comprovação de que o
Recorrente era portador de cardiopatia grave desde 1992, o que lhe assegura o direito à isenção
de IRPF sobre proventos de aposentadoria.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar o lançamento sobre a omissão de rendimentos recebidos da
Prefeitura Municipal de Santo André, no valor de R$ R$ 38.185,20.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital